Tribunal: TJMT
Processo: 1042898-25.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042898-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA KETILA OLIVEIRA SILVA - CPF: 993.785.582-91 (RECORRENTE), PAMELA CRISTINA PEDRA TEODORO - CPF: 014.112.182-30 (ADVOGADO), CAMILA NAYARA PEREIRA SANTOS - CPF: 003.291.412-10 (ADVOGADO), ASSOCIAUTO - ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR - CNPJ: 39.835.705/0001-64 (RECORRIDO), REGINALDO GONCALVES DE VASCONCELOS - CPF: 252.644.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E MATERIAL. PROTEÇÃO VEICULAR. VEÍCULO SINISTRADO. NEGATIVA DE COBERTURA. PRETENSÃO RECURSAL DE RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA CONTRATUAL DE FILIAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES. PRAZO CUMPRIDO. RESCISÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

Comprovada a permanência da associada pelo período mínimo disposto no contrato firmado entre as partes, cumprindo com as exigências estipuladas, deve ser acolhido o pedido de rescisão contratual.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1042898-25.2023.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente (s):

Maria Ketila Oliveira Silva

Recorrido (s):

Associação de Proteção Veicular

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06/05 a 09/05/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença, modificada por meio de Embargos de Declaração, que passou a apresentar a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para: a) Condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 7.034,17
(sete mil e trinta e quatro reais e dezessete centavos), a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; b)
Condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais a Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais
), a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir do arbitramento e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; e, c)
Rejeitar o pedido de rescisão contratual.

Sem custas e sem honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/95”.

Nas razões recursais, a Recorrente pretende a reforma parcial da sentença recorrida para que seja acolhido o pedido inicial de rescisão contratual, vez que permaneceu associada à empresa pelo período mínimo exigido contratualmente, sendo ilícita a negativa administrativa de rescisão pela Ré.

O presente caso trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Rescisão Contratual e Indenização por Danos Moral ajuizada por Maria Ketila Oliveira Silva em face da Associação de Proteção Veicular, na qual alega ter firmado o contrato com a Ré em 01.06.2022, no valor mensal de R$ 163,00. Ocorre que, em 25.08.2022, veio a colidir em um buraco em uma via público dentro da cidade de Cuiabá/MT, o que ocasionou em vários danos ao seu veículo, tendo acionado a Ré para proceder com o reboque do veículo e os reparos necessários, no entanto, não obteve qualquer assistência.

Afirma que buscou as vias administrativas para a resolução do litígio, tendo, até mesmo, realizado reclamação perante o Procon mas não logrou êxito.

Em contrapartida, a Ré sustenta que os reparos não foram realizados por culpa exclusiva da consumidora, pois não cumpriu com as cláusulas contratuais, tendo em vista que solicitou o reparo do veículo para proceder com a rescisão contratual, não respeitando o prazo mínimo previsto em contrato para o cancelamento do contrato.

Pois bem. A respeito da indenização por dano moral e material, tais pedidos foram devidamente analisados pelo juízo
“a quo”
, não havendo irresignação das partes, no tocante a tais indenizações.

O presente recurso versa acerca da rescisão contratual, vez que a autora não obteve êxito em rescindir o contrato pelas vias administrativas.

Assim sendo, o Regulamento de Proteção Veicular firmado dispõe sobre o período mínimo de associação na cláusula 2,
in verbis:

Compulsando os autos, verifico que o evento danoso ocorreu em 25/08/2022 e a parte Autora informa que cumpriu com sua obrigação até o mês 08/2023, período em que deixou de efetuar o pagamento mensal dos boletos.

Averíguo ainda, na impugnação a contestação, que a autora solicitou a rescisão contratual administrativamente, aceitando, inclusive, o pagamento de multa por rescisão, no entanto, houve resistência da Ré, conforme colaciono:

A respeito da dissociação e exclusão de associados, o contrato prevê que:

Portanto, havendo pedido expresso da consumidora sobre o interesse e necessidade na rescisão contratual e sua ciência sobre a cobrança de multa por dissociação antes de esvair o prazo previsto no contrato, caberia a Ré proceder com a rescisão do contrato, o que não ocorreu.

Ademais, como o pagamento da indenização do sinistro ocorreu na via judicial e não via administrativa, conforme prevê o contrato, deve ser iniciada a contagem do prazo da data do sinistro e não do recebimento da indenização, pois, se contado da data da sentença que reconheceu o direito da autora ao recebimento da indenização moral e material, a obrigação se torna onerosa à consumidora, tendo em vista que permaneceria filiada por prazo superior a 12 (doze) meses, uma vez que o contrato foi firmado em 01/06/2022 e o sinistro ocorreu em 25.08.2022, sendo a presente ação sentenciada em 30/10/2023.

O Código de Defesa do Consumidor dispõe em seu artigo 51 que:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

§ 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.

Deste modo, considerando a data do sinistro (25.08.2022) e do pagamento da contraprestação até o período de 08/2023, restou cumprida o prazo mínimo exigido no contrato, de modo que prospera o pedido de rescisão contratual formulado pela Recorrente.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, declaro a rescisão contratual objeto da discussão judicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024